Tribunal: TJES
Processo: 5017489-84.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017489-84.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CIDADE VERDE SERRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A

APELADO: SANDRA LEMOS REIS e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Embargos de declaração opostos por Cidade Verde Serra Empreendimentos Imobiliários S/A contra acórdão que negou provimento à apelação, sob a alegação de omissão quanto à correta aplicação da taxa Selic como índice de correção monetária e juros de mora, em conformidade com o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP e com a Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não aplicar a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Destinam-se os embargos de declaração a sanar obscuridade, contradição ou omissão no julgado, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.
A omissão relevante para fins de embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto essencial à controvérsia, o que não se verifica no caso concreto.

5.
O acórdão embargado examinou de forma expressa e fundamentada a aplicação da correção monetária e juros moratórios, adotando o critério de incidência do INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, apenas a taxa Selic, vedada a cumulação de juros moratórios e correção monetária.

6.
O critério adotado está em consonância com o entendimento consolidado no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

1. A omissão apta a justificar embargos de declaração ocorre quando a decisão deixa de se manifestar sobre ponto essencial ao julgamento.

2. A incidência da correção monetária e dos juros moratórios deve observar o critério estabelecido pela jurisprudência do STJ e do TJES, sendo aplicável o INPC/IBGE até a citação e, a partir de então, exclusivamente a taxa Selic, vedada a cumulação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022, II; CC, arts. 405 e 406.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.795.982/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 04.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais.

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No que se refere especificamente ao vício da omissão, estabelece o inciso II do art. 1.022 do CPC que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento.

A omissão relevante, para fins dos aclaratórios, decorre da ausência de manifestação sobre questão essencial ao deslinde da controvérsia, configurando-se quando o decisum não analisa matéria cuja apreciação se impunha.

No presente caso, a embargante sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao não aplicar a taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, em suposta afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.795.982/SP e à alteração promovida pela Lei nº 14.905/2024.

Todavia, ao compulsar detidamente o voto condutor, verifica-se que inexiste a omissão alegada, pois o acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a questão relativa aos consectários legais da condenação, determinando a correção monetária pelo INPC/IBGE desde o desembolso até a citação e, após essa fase processual, a incidência exclusiva da taxa Selic, vedando a cumulação de juros moratórios e correção monetária.

Esse critério segue rigorosamente o entendimento consolidado por este egrégio Tribunal de Justiça, como subsegue:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO SANADA. EMBARGOS ACOLHIDOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos por Maria da Consolação Pinheiro Pereira contra acórdão que, em Apelação Cível, reformou a sentença para declarar a inexistência de débito e condenar a instituição bancária à devolução de valores descontados indevidamente e ao pagamento de indenização por danos morais, sem, contudo, mencionar a incidência de correção monetária, juros moratórios e honorários advocatícios. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão quanto à fixação da correção monetária e dos juros moratórios sobre os valores a serem devolvidos e sobre a indenização por danos morais, além da fixação dos honorários advocatícios. III. RAZÕES DE DECIDIR Configura-se a omissão quando o decisum deixa de se manifestar sobre matéria que deveria apreciar, conforme doutrina de Humberto Theodoro Júnior.
A correção monetária sobre os valores descontados indevidamente deve incidir desde o efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, utilizando-se o índice INPC/IBGE até a citação, quando então incidirão apenas juros moratórios pela taxa SELIC, vedada a cumulação de juros e correção monetária (CC, arts. 405 e 406).
No que tange à indenização por danos morais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), calculados pela taxa SELIC, a partir da data do arbitramento dos danos, sendo vedada a cumulação com correção monetária. O acórdão deve ser complementado para incluir a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, e custas processuais. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de Declaração acolhidos para: (i) fixar correção monetária sobre os valores a serem devolvidos a partir do efetivo prejuízo, utilizando-se o INPC/IBGE até a citação, quando incidirá apenas a taxa SELIC, vedada a cumulação com correção monetária; (ii) estabelecer que os juros moratórios sobre os danos morais incidem desde o evento danoso, calculados pela taxa SELIC; e (iii) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. (Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Oct/2024)

Portanto, alinha-se a metodologia adotada pelo acórdão embargado ao posicionamento reiterado do TJES e não diverge do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicabilidade da taxa Selic como índice de juros moratórios.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e
a ele

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 11.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

Sessão do dia 11.03.2025

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.